Tribunal: STF
Processo: ADI 479
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
Município: criação pela Constituição do Estado  do  Amazonas
(art. 12): argüição plausível de ofensa ao art. 18, par-4., CF, que a
subordina a observancia de requisitos de lei complementar estadual  e
a consulta plebiscitaria das populações: suspensão cautelar da  norma
questionada.